Tribunal: CARF
Processo: 19515.007787/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007787/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.872 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
LID LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÕES DIAGNÓSTICAS EM
REUMATOLOGIA E IMUNOLOGIA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
MPF. PRAZOS. PRORROGAÇÕES. COMPETÊNCIA DO AFRFB.
Quando as sucessivas prorrogações do prazo inicialmente previsto no MPF-
Mandado de Procedimento Fiscal forem realizadas antes de expirados os
prazos que as antecederam, o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que
iniciou o procedimento fiscal é competente para encerrá-lo, devendo fazê-lo
quando ainda em vigor o MPF.
DECADÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5
anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando não há pagamento antecipado, ou
da ocorrência do fato gerador, quando o contribuinte recolhe antecipadamente
o tributo devido, ainda que de forma parcial.
Inexistindo antecipação do pagamento, aplica-se o art. 173, I do CTN para a
determinação do termo inicial do prazo decadencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007787/2008-24
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007787/2008-24

(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 03/09/2009 (p. 141) em face da
decisão da 14a Tuma da DRJ/SPOI, consubstanciada no Acórdão no 16-22.279 (p. 127), do qual a
Contribuinte foi cientificada em 21/08/2009 (p. 140), que julgou procedente o lançamento fiscal.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
1.Trata-se de crédito constituído pela Fiscalização (AI n° 37.191.650-0), contra a
empresa acima identificada, referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à contribuição da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho, inclusive o adicional destinado ao financiamento
destinado à aposentadoria especial, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados, assim como se refere à contribuição da empresa
incidente sobre as remunerações pagas aos contribuintes individuais.
1.1. Os fatos geradores abrangem as competências 01/2003 a 13/2003 e não foram
declarados no documento GFIP-Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social.
1.2. De acordo com o Relatório Fiscal, às fls 33/42, o lançamento foi feito por aferição
indireta das remunerações tendo em vista que a notificada deixou de apresentar os
documentos e os esclarecimentos solicitados por meio do TIAF- Termo de Início da
Ação Fiscal, de fl. 21/22 e do TIAD-Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos, de fls. 23/24.
1.3. As remunerações pagas aos segurados empregados foram obtidas no documento
RAIS- Relação Anual de Informações Sociais. Já as remunerações, a titulo de pro
labore, pagas aos dois sócios da Notificada foram arbitradas no valor equivalente à
maior remuneração mensal paga aos empregados.
1.4. A contribuição adicional para o financiamento da aposentadoria especial foi
arbitrada com base nas informações de trabalhadores prestadas na GFIP da competência
03/2003.
1.5. Os dados relevantes para o cálculo das contribuições devidas constam das planilhas
às fls. 43/47.
1.6. Importa o crédito no valor de R$ 231.773,97 (duzentos e trinta e um mil, setecentos
e setenta e três reais e noventa e sete-centavos), consolidado em 0311212008.
2. Através do instrumento, de fls. 56/64, a Notificada impugnou tempestivamente o
lançamento. Em síntese alega que:
2.1. a Impugnante foi notificada da instauração de procedimento de fiscalização,
mediante a lavratura do Termo TIAF, originado pelo MPF n° 08.1.90.00-2008-02793-4
que por sua vez , foi lavrado (expedido) em 09 de abril de 2008, com prazo para
execução até 07/08/2008;
2.2. ocorre que o procedimento fiscal está permeado de vícios que maculam o ato
administrativo exarado para a constituição do suposto crédito tributário e, portanto,
deverá ser anulado;
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007787/2008-24

2.3. a impugnação é tempestiva;
2.4. em 08/07/2008, a Impugnante foi notificada do referido MPF, o qual foi emitido,
em 08/04/2008, nos termos da Portaria RFB n° 11.371/2007, que, em seu art. 7°, traz os
dados que este documento deverá conter.
2.5. Todos os requisitos exigidos na referida Portaria foram cumpridos porém a análise
do Auto-de-Infração e do Relatório Fiscal da Infração que o acompanha há divergência
quanto ao declarado pelo agente fiscal (transcreve parte do texto do MPF que trata do
termo final da validade).
2.6. já o Relatório Fiscal do Auto de Infração aponta como termo final a data
03/02/2009.
2.7. de acordo com o MPF emitido em 09/04/2009, o procedimento fiscal de veria ter
sido encerado até 07/08/2008, fato que se não ocorresse deveria ter havido a
prorrogação do prazo, cientificando a Impugnante de tal prorrogação.
2.8. no entanto, apesar de constar no Relatório Fiscal que o MPF tem validade até
03/02/2009, a Impugnante não foi em momento algum notificada quanto à prorrogação
do prazo para realização dos trabalhos fiscais.
2.9. nos termos do art. 9° e de acordo com o modelo aprovado pelo artigo 21, "a", da
Portaria RFB n° 11.371/2007, teria de ser emitido um MPF alterando aquele emitido em
09/04/2008, o que não foi feito até o momento do enceramento do procedimento fiscal;
2.10. Dessa forma houve violação aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, previstos no caput do art. 37, da CF/88;
2.11. o procedimento realizado contém vício, levando à nulidade do lançamento do
crédito tributário objeto do presente auto de infração;
2.12. ao lavrar o auto de infração sob MPF extinto, a autoridade administrativa já não
estava imbuída da competência para fazê-lo, ante a ausência de validade de ato
administrativo autorizador;
2.13. ainda que a autoridade administrativa responsável pela emissão do MPF possa
determinar a emissão de um novo MPF, nos termos 'do art. 15 da Portaria RFB n°
11.371/200, o ato permanece viciado , posto que em seu parágrafo único, há
determinação expressa de que não poderá ser indicado o mesmo AFRFB responsável
pela execução do Mandado extinto;
2.14. o fato de não ter sido exarado novo ato, dentro do prazo legal, prorrogando o prazo
de validade do MPF - F sob n° 08.1.90.00-2008.02793-4, bem como após sua extinção
não haver sido expedido um novo ato, substituindo , inclusive, o AFRFB, para a
execução do mandado extinto, revela que a lavratura do auto de infração foi efetuada
por autoridade administrativa incompetente;
2.15. não há que se falar portanto em imposição de penalidades, apenas uma solução,
qual seja, o cancelamento integral do presente auto de infração;
2.16. Por outro lado, como o tributo que está sendo exigido refere-se ao período jan/03 a
dez/03, operou-se a decadência do direito do sujeito ativo da contribuição previdenciária
constituir o crédito tributário, eis que transcorrido mais de cinco anos do fato gerador da
obrigação tributária, nos termos do art. 150,§4°, do CTN.
3. requer sejam acolhidas as razões da Impugnante para o fim de reconhecer a nulidade
da autuação, por ter sido lavrado por autoridade incompetente, em decorrência dos
vícios que maculam o procedimento fiscal instaurado, ou então, que seja reconhecida a
decadência da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário, nos termos do § 4% do
artigo 150, do CTN, determinando o cancelamento por inteiro da autuação, posto que
extinto todo e qualquer crédito tributário em razão da homologação ficta.
A DRJ julgou procedente o lançamento fiscal, nos termos do susodito Acórdão no
16-22.279 (p. 127), conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007787/2008-24

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. .
SALARIO DE CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos''
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a
forma de utilidades. Art. 28 da Lei 8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA. A empresa é obrigada a recolher, nos prazos
definidos em lei, a contribuição a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
DOCUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AFERIÇÃO INDIRETA DA REMUNERAÇÃO.
Nos casos em que há recusa ou apresentação deficiente de livros ou documentos a
legislação previdenciária autoriza que as remunerações pagas aos segurados sejam
aferidas indiretamente.
MPF. PRAZOS. PRORROGAÇÕES. COMPETÊNCIA DO AFRFB. Quando as
sucessivas prorrogações do prazo inicialmente previsto no MPF-Mandado de
Procedimento Fiscal forem realizadas antes de expirados os prazos que as antecederam,
o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil que iniciou o procedimento fiscal é
competente para encerrá-lo, devendo fazê-lo quando ainda em vigor o MPF.
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
RECOLHIMENTOS
PARCIAIS. APLICAÇÃO DA NORMA PREVISTA NO ART. 150, § 4% DO CTN.
Quando inexistem recolhimentos parciais, aplica-se às contribuições previdenciárias o
prazo decadencial previsto no artigo 173, I, do CTN.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão de primeira instância em 21/08/2009 (p. 140), a
Contribuinte, em 03/09/2008, apresentou o seu recurso voluntário (p. 141), reiterando os
argumentos de defesa deduzidos em sede de impugnação, a saber:
(i) nulidade do lançamento fiscal, tendo em vista que o auto de infração foi
emitido com base em mandado de procedimento fiscal extinto;
(ii) perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso
do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
referente ao DEBCAD no 37.191.650-0 (p. 5), com vistas a exigir débitos relativos às
contribuições devidas à Seguridade Social devidas pela empresa, incidentes sobre a remuneração
dos Segurados Empregados e Contribuintes Individuais, referentes à contribuição patronal e à
contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, no período de 01/2003 a
13/2003.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007787/2008-24

Nos termos do Relatório Fiscal (p. 35), tem-se que os valores consignados na
RAIS diferem substancialmente das massas salariais declaradas na GFIP. Como as diferenças
não foram esclarecidas pela empresa, tais valores foram arbitrados como sendo as
remunerações efetivamente pagas aos segurados empregados, constituindo Fatos Geradores de
contribuições previdenciárias.
A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em seu
recurso voluntário:
(i) a nulidade do lançamento fiscal, tendo em vista que o auto de infração foi
emitido com base em mandado de procedimento fiscal extinto;
(ii) a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face do
transcurso do lustro decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
4.4. A Impugnante não contesta as bases de cálculo apuradas por aferição indireta, mas
alega a nulidade do lançamento, em razão de suposta incompetência do Auditor Fiscal
que realizou o procedimento fiscal, bem como alega que o crédito encontra-se extinto
pela decadência. Todavia, não há que se dar acolhimento a nenhum de seus argumentos,
conforme se passa a expor.
4.5. Primeiramente, cabe salientar que todo o procedimento fiscal foi realizado nos
termos do Decreto 70.235/72, do Decreto 3.724/2001, com as alterações promovidas
pelo Decreto 6.104/2007, e, ainda, da Portaria 11.371/2007.
(...)
4.6. Por outro lado, o artigo 591, parágrafo 2o da Instrução Normativa MPS/SRP no
3/2005, com a redação dada pela IN MPS/SRP n° 23/2007, determina que o documento
TIAF é instrumento hábil para intimar o contribuinte do início do procedimento fiscal,
enquanto que o documento TEAF (art. 594) é o documento que tem a função de
encerrá-lo.
Já o Documento TIAD (art. 592) se presta para intimar o contribuinte a apresentar
documentos que no entender da Fiscalização sejam necessários para a conclusão do
procedimento.
(...)
4.7. Do exposto, conclui-se que não há que se falar em invalidação do procedimento
fiscal se: a) a ciência do TIAD ocorreu na vigência do MPF que instaurou o
procedimento fiscal; b) as sucessivas prorrogações foram realizadas antes de expirados
os prazos que as antecederam e c) quando a ciência do TEAF tenha ocorrido antes de
expirado o prazo do MPF.
4.8. No caso dos autos, observa-se, às fls. 2, que o MPF foi emitido em 09/04/2008 para
ser executado até 07/08/2008, ou seja, prazo de validade de 120 dias, tendo sofrido três
prorrogações de 60 dias, tudo de conformidade com o disposto nos artigos 11, I e 12 da
Portaria RFB n° 11.371/2007. A primeira prorrogação estendeu o prazo até 06/10/2008,
a segunda, até 05/12/2008 e, a terceira, até 03/02/2009.
4.9. Por outro lado, conforme demonstra o TIAF de fls. 20/21, o contribuinte tomou
ciência do procedimento fiscal, em 08/07/2008, antes, portanto, de ocorrida a primeira
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007787/2008-24

prorrogação, cabendo ressaltar que em tal documento consta o código de acesso à
Internet que possibilita ao mesmo tomar ciência do MPF e das alterações ocorridas em
seu teor, nos termos do art. 4°, da Portaria RFB n° 11.371/2007.
4.10. Conforme se observa no MPF, de fls. 2, as prorrogações foram realizadas dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 12, da Portaria RFB n° 11.371/07, não
havendo que se falar, quanto a esse aspecto, que o Auditor Fiscal tornou-se
incompetente no curso do procedimento fiscal.
4.11. Ademais, verifica-se que depois de expirado o prazo inicial de 120 dias
(07/08/2008), o contribuinte foi intimado a apresentar os documentos e esclarecimentos
em mais duas oportunidades, através dos documentos TIAD (fls. 23/24) e do Termo de
Intimação Fiscal n° 01 (fls. 26/28), com ciências em 12/09/2008 (fl. 25) e 01/11/2008
(fl. 29), respectivamente, sendo que o lançamento realizou-se em 05/12/2008 (fl. 32),
com a ciência do sujeito passivo por via postal.
4.12. Como se vê, ainda que se considere apenas os atos citados no parágrafo
precedente, não há que se falar em interrupção dos trabalhos, por mais de 60 (sessenta)
dias, o que implica que a Impugnante, em nenhum momento adquiriu a espontaneidade,
nos termos do art. 7o do Decreto 70.235/72.
4.13. Cumpre ainda ressaltar que o Termo de Intimação Fiscal n° 01 (fls. 26), tal como
o TIAF (fls. 20/22), além de informar o procedimento de consulta do MPF, via Internet,
trouxe, no Anexo I, os dados da RAIS apurados nos sistemas informatizados da RFB,
sendo que, através desse documento, a Impugnante foi intimada a justificar as
divergências encontradas entre os dados da RAIS e da GFIP, justificativa essa que não
ocorreu.
4.14. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a Impugnante
não teve uma, mas várias oportunidades de apresentar dados consistentes que pudessem
afastar os valores apurados no lançamento.
4.15. No tocante à alegação de que os créditos encontram-se extintos pela decadência,
também não assiste razão à Impugnante.
4.16. Anota-se que em sessão de 12 de junho de 2008, o Tribunal Pleno do STF editou,
entre outros, o seguinte enunciado de súmula vinculante publicado em 20 de junho de
2008 no Diário da Justiça e no Diário Oficial da União.
Súmula vinculaste no 8 - São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do
Decreto-Lei n° 1.56911977 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.21211991, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
(...)
4.18. Consequentemente, estando definida pelo STF a inconstitucionalidade dos arts. 45
e 46 da Lei 8.212/91 que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos
créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida
pelo Código Tributário Nacional.
4.19. O CTN trata da contagem do prazo de decadência e fixação do termo a quo do
mesmo no art. 173, inciso I, e no art. 150, § 4°.
(...)
4.20. Considerando os dispositivos legais transcritos e o Parecer PGFN/CAT n °
1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em 18/08/2008, que
obriga a todos os órgãos e entidades integrantes de sua estrutura à tese jurídica fixada
(art. 42 da Lei Complementar n° 73/1993), conclui-se que a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra geral do art. 173, I, do CTN e o pagamento antecipado da
contribuição, ainda que parcial, suscita a aplicação da regra prevista no §4° do art. 150
do CTN.
4.21. No caso presente, tendo em vista a inexistência de recolhimentos parciais, em
todas as competências, conclui-se que a regra a ser aplicada ao lançamento, como um
todo, é a do art. 173, I, do CTN.
4.22. Dessa forma, considerando que o lançamento realizou-se, em 05/12/2008, com a
ciência do sujeito passivo, por via postal (fls. 32), verifica-se que nenhum dos créditos
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007787/2008-24

foi atingido pelos efeitos da decadência, já que o mais antigo (01/2003) poderia ter sido
constituído até 31/12/2008.
Adicionalmente às razões de decidir supra, destaque-se que a autoridade
administrativa fiscal expressamente registrou em seu relatório fiscal (p. 35) que:
3.2 - Consultando os dados dos sistemas corporativos disponibilizados pela RFB,
pudemos obter as seguintes informações da empresa:
a) - entregou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, sem movimento, para as competências
01/2003, 02/2003 e 04/2003;
b) - entregou GFIP da competência 03/2003, sem o devido recolhimento das
contribuições previdenciárias;
c) - não entregou GFIP para as competências 05/2003, 06/2003, 07/2003, 08/2003,
09/2003, 10/2003, 11/2003 e 12/2003.
Como se vê, diante das informações prestadas pela Fiscalização, infere-se que não
houve, de fato, por parte da Contribuinte, pagamento antecipado.
Tal inferência, inclusive, não foi contestada pela Autuada quando da interposição
do recurso voluntário ora em análise.
Por fim, mas não menos importante, no que tange às alegações de ofensa a
princípios constitucionais, ressalta-se que não compete à autoridade administrativa apreciar a
arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi
atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, conferia-se o enunciado da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
De fato, este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das leis, exercendo,
dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com a dialética
do recurso interposto, o controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidades, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993.
Não se verifica, entretanto, nenhuma dessas hipóteses nos presentes autos.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.872 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.007787/2008-24

Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste mesmo sentido é, pois, a redação do art 62 do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho.
Dessa forma, com relação aos vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade
suscitados, veja-se que para se acatar a tese recursal seria necessário afastar a aplicação de lei, o
que é defeso pelos supracitados art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e art. 62 do Regimento
Interno deste Conselho - RICARF.
Em síntese, e a despeito do bem fundamentado recurso, o CARF não tem
competência para decidir questões atinentes à inconstitucionalidade e/ou ilegalidade das normas,
de tal maneira que a decisão a quo não deve ser reformada, negando-se provimento ao recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital